Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITO AQUISITIVO DE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTIVA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 835, inciso XII do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária.
2. Nos termos da legislação vigente, não se mostra cabível a realização de leilão judicial para venda de imóvel, quando a penhora recaiu somente sobre os direitos aquisitivos do bem, objeto de contrato de alienação fiduciária.
3. Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO.